Tribunal: TJDFT
Processo: 0706054-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Prisão preventiva. Estupro de vulnerável. Liberdade provisória. Medidas protetivas e cautelares suficientes.

Se não há notícia de que o paciente descumpriu medidas protetivas, as medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas já deferidas são suficientes para assegurar a ordem pública e a integridade física da vítima, sobretudo se o paciente registra só uma condenação por crime patrimonial cometido em 2014. Se descumprir as medidas cautelares ou as medidas protetivas, essas serão revogadas e o paciente recolhido à prisão. Ordem concedida.